Tribunal: TJPA
Processo: 0009821-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009821-85.2010.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009821-85.2010.814.0301
.

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA 13.925.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV.

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SANANDO A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-Embargos de Declaração proposto por Sonaly Regina da Silva Oliveira, conhecido e acolhidos, majorando-se os Honorários Advocatícios Sucumbenciais para 15% Sobre o Valor da Condenação.

2-Embargos de Declaração proposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREV, conhecido e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
os embargos propostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV
., e
ACOLHER
os embargos proposto por
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA
para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009821-85.2010.814.0301

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA 13.925.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por ambas as partes
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
em face do Acórdão de
Id. 10212413 pag. 1/7
, que
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto
proposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREV
.

Nas
razões
do recurso de
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA
,
Id 10233332 pag. 1/7
, o embargante alega que o acórdão possui omissão, consistente no não arbitramento de honorários advocatícios recursais, consoante previsão existente no art. 85, §11º, do CPC.

Nas
razões
do recurso de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV, Id 10246380 pag. 1/5
, o embargante sustenta que este Relator deixou de se manifestar expressamente sobre os pontos invocados na peça recursal, que caracteriza omissão no julgado e autoriza o manejo do aclaratório.

Contrarrazões CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV, Id 10292356 pag. 1/5.

Contrarrazões SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA, Id 10299351 pag. 1/16.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de vídeo conferência.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. SANANDO A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Embargos de Declaração proposto por Sonaly Regina da Silva Oliveira, conhecido e acolhidos, majorando-se os Honorários Advocatícios Sucumbenciais para 15% Sobre o Valor da Condenação.

2-

Embargos de Declaração proposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREV, conhecido e rejeitados.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA,
afirma que a decisão colegiada restaria omissa, pois não se manifestou sob a majoração do arbitramento de honorários advocatícios recursais, consoante previsão existente no art. 85, §11º, do CPC

Destaco que o acórdão que lavrei anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la.

Pois bem, no que se refere aos honorários recursais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estes somente serão devidos se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
.

No caso em questão, constato que todos os requisitos acima destacados foram devidamente cumpridos.

Desta forma, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, os quais, na origem, foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Dito isto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do embargante, majoro, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

No caso dos embargos, manejados por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV
, afirma que a decisão colegiada foi omissa, pois não analisou questões relevantes trazidas no bojo da Apelação (Id 820149 – Págs. 02-17) e no Agravo de Interno (id. 3705731), deixando de se manifestar expressamente sobre os pontos invocados na peça recursal.

Destacando que o recurso não se resume apenas a impugnar inconsistências das conclusões periciais, mas também possui como objeto diversas outras teses que não se relacionam diretamente ao laudo, não se podendo deixar de considerar as teses relacionadas à necessidade de observância do contrato, à correta evolução do saldo devedor, à legalidade da Tabela Price, da taxa de juros utilizada e da correção monetária e à legalidade do fundo de quitação por morte.

Ocorre, no entanto, que a referida matéria, já foi analisada pelo acórdão, conforme transcrevo a seguir:

“[...]

E quanto ao mérito, mantenho na íntegra a decisão vergastada, momento em que aduzi que o recorrente informou que a metodologia usada pelo Perito não considera o método de amortização do Regulamento da PREVI, e que, embora este use corretamente a fórmula de cálculo de apuração do saldo devedor, ainda sim, de forma equivocada, não considerou o valor total dos juros mensais para apurar o valor a ser amortizado no mês.

No caso, entendi que ainda em que pese as alegações do apelante/agravante, o cálculo pericial juntado no evento Num. 820132-Pág. 9, revelou que a amortização das parcelas não foi realizada de maneira correta.

Compulsando os autos, verifico que no evento Num. 820144 - Pág. 32 o perito prestou esclarecimentos acerca do laudo pericial, não tendo nenhuma das partes se insurgido acerca de suas conclusões, ocasião em que o juízo também declarou encerrada a instrução processual, não havendo mais nenhuma prova a ser produzida.

A despeito do ato processual que encerrou a fase instrutória, bem como, acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, o recorrente não apresentou nenhum questionamento ou insurgência, consoante se pode verificar dos atos processuais que se seguiram à audiência de instrução, restando, portanto, preclusa a impugnação as conclusões do perito.

Nesse sentido, já decidiu este E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA CELEBRADO COM TERCEIROS PELA TELEPARÁ, PERDURANDO DURANTE SUA SUCESSÃO PELA TELEMAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DE TELEFONIA DE CLÁUSULAS ORGINÁRIAS CONTRATUAIS. REGIME DE DIREITO PRIVADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA
. IDONEIDADE DA PROVA PERICIAL NÃO ATACADA NO MOMENTO OPORTUNO
. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

“(...)
Ressalta-se que o Apelante teve oportunidade para se manifestar sobre a perícia técnica no momento da audiência de instrução e julgamento de fls. 942/944, mas permaneceu inerte, vindo atacar o laudo somente em seus memoriais de fls. 963/983. Assim, entendo restar preclusa a questão da idoneidade da prova contida nos autos, corroborando o valor arbitrado pelo juízo monocrático a título de indenização por perdas e danos, na forma apurada pela perícia contábil em menção. (2013.04174657-03, 122.906, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-08-08, Publicado em 2013- 08-09
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA.
DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVADA. MATÉRIA PRECLUSA
. MÉRITO. QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE SE CONSUBSTANCIOU EM LAUDO CONTÁBIL EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ORA APELANTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA ESCORREITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.03712859-89, 195.781, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-11, Publicado em 2018-09-17)

Trago também a colação o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ

(...)
Ora, deixando a parte transcorrer in albis o momento oportuno para se manifestar, preclusa está a questão, uma vez que a preclusão fulmina a pretensão da parte de argüir quaisquer irregularidades que entenda presentes no laudo pericial
.

(...)" 3. Deveras, a aferição acerca da efetiva intimação da parte para manifestação sobre laudo pericial contábil e a ausência de manifestação decorrente de sua inércia, antes sindicado pelo Tribunal local à luz do contexto fático-probatório encartado nos autos esbarra no óbice erigido pela Súmula 07/STJ. (...) (AgRg no REsp 930.482/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 19/06/2008).”

“(...) 4. Não houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que nomeou o perito, bem como em relação aos termos do laudo pericial elaborado, a evidenciar que a matéria encontra-se preclusa. Precedente do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 926.163/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009).”

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA HÁBIL A ENSEJAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR EM LIDE SOBRE DIREITO INDISPONÍVEIS. PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Convém evidenciar, desde logo, que o recurso especial não logrou superar um óbice intransponível, qual seja, o prequestionamento, consectário do juízo de valor acerca da violação dos artigos 47; 111; 234; 292, §1.º, I e III,

todos do Código de Processo Civil. É pacífico o entendimento nesta egrégia Corte Superior de que o prequestionamento ocorre "quando a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretandose sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgRg no REsp 264.210/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 10.06.2002). No que concerne à interposição do recurso especial com fundamento na alínea do permissivo constitucional, impende evidenciar que não restou devidamente caracterizada a similitude fática após o confronto analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma colacionado, consoante dispõe o artigo 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto o recorrente consigne a imperiosidade da realização de audiência de conciliação, atualmente denominada audiência preliminar, em verdade, ela evidencia-se desnecessária quando a controvérsia envolver direitos indisponíveis, tal como a condenação por atos de improbidade administrativa.
No que concerne ao laudo pericial, não restam dúvidas de que a forma com que elaborado e a intimação do assistente do perito observaram o procedimento determinado pelo Código de Processo. Consoante ressaltou a insigne Dra. Gilda Pereira de Carvalho, "é preciso reconhecer que o laudo pericial não foi impugnado em ocasião própria, tendo operado a preclusão, já que o sugerido vício somente foi arguido na apelação.
Além disso, o recorrente não demonstrou os eventuais vícios que a prova pericial poderia conter" (fl. 457). Recurso especial conhecido em parte, e, nesta, improvido.

(REsp 327.408/RO, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 14/03/2005, p. 244)

[...]”

Dito isto, da leitura das razões dos presentes embargos de declaração denota-se que a decisão colegiada embargada não padece de omissão, e que as questões apontadas pelo embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados na decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza do referido recurso aclaratório, impondo sua rejeição.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ
“a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios”
.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1848832/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 09/11/2021)

ASSIM, CONHEÇO e ACOLHO os embargos sanando a omissão evidenciada, majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, ficando tal condenação acrescida ao acórdão embargado, e REJEITO os embargos propostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV
, mantendo integralmente os termos do acórdão
Id. 10212413 pag. 1/7
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022